Tribunal: STF
Processo: RE 726330
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Referente à Petição/STF 30.811/2020:
    NOVA FASE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, LUIZ CARLOS CORRÊA e ARI MARTIN, informam “o falecimento do advogado Antônio Geraldo Bethiol, conforme comprova a Certidão de Óbito anexa”. Requerem “a nulidade de todos os atos processuais praticados desde 13.01.2019, com a devolução de prazos que porventura tenham transcorridos in albis, contados desta data”. 
    Decido. 
    Nada colhe a petição.
    Nos termos do art. 1º da Resolução/STF 404/2009, “as intimações das decisões serão feitas em nome de apenas um dos procuradores da(s) parte(s), nos termos do art. 82, § 1º e § 2º, do Regimento Interno, salvo deliberação contrária do Relator”. 
    Nessa linha, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que, contando a parte intimada com mais de um advogado habilitado nos autos, é válida a publicação realizada em nome de qualquer um deles, exceto no caso de substabelecimento outorgado sem reserva de poderes ou com pedido expresso de publicação em nome de determinado patrono – o que não é o caso dos autos. 
    Consoante instrumentos de procuração juntados às fls. 84, 85 e 88, vol. 11, nos quais os peticionantes constituem “seus bastante procuradores, Dr. ANTONIO GERALDO BETHIOL, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP nº 111.997, e Dra. ANGELA IBANEZ LYRA, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP nº 247.580”, bem como no substabelecimento, com reserva de poderes, ao “Dr. ROGÉRIO BALDUINO LOPES DE CARVALHO, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/GO sob o nº 18.864” (fl. 87, vol.11), observo representados, os peticionantes, por outros advogados regularmente habilitados nos autos, razão pela qual não há falar em nulidade. Nesse sentido:
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO FEITA EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS HABILITADOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO SUBSTABELECIDO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RESOLUÇÃO/STF 404/2009. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Contando a parte intimada com mais de um advogado habilitado nos autos, é válida a publicação realizada em nome de qualquer um deles, exceto no caso de substabelecimento outorgado sem reserva de poderes ou com pedido expresso de publicação em nome de determinado patrono – o que não é o caso dos autos. Precedentes. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1188710 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, julgado em 13.9.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 24.9.2019 PUBLIC 25.9.2019).
    “Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio qualificado por motivo fútil. Cerceamento de defesa. Inocorrência. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica, no sentido de que ‘compete ao advogado acompanhar o julgamento após a inclusão do feito em pauta’, sendo desnecessária a intimação de data específica de julgamento (AR 1945-AGR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. Inexiste ilegalidade flagrante ou abuso de poder na intimação feita em nome de advogado (falecido) seguido da expressão ‘e outro’. Hipótese de paciente defendido por dois advogados regularmente constituídos, sendo que a defesa não requereu fossem as intimações realizadas em nome de todos os procuradores. Sendo assim, a morte de um dos defensores não acarreta a automática anulação do processo ou evidente cerceamento do direito de defesa, em especial porque a defesa contribuiu para a nulidade arguida, ao deixar de informar ao Tribunal de origem, mesmo depois de passados 2 anos, sobre o falecimento de um dos advogados. O que atrai a regra do art. 565 do CPP. 3. Ordem denegada, revogada a liminar anteriormente deferida” (HC 138097, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 25.9.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 11.12.2018 PUBLIC 12.12.2018).
    “PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO. 1. Duplicidade de advogados habilitados nos autos e longo tempo (2 anos) decorrido do falecimento de um deles, não tendo a defesa comunicado oportunamente o fato. 2. A publicação feita exclusivamente em nome do patrono já falecido não gera nulidade, se para isso concorreu a defesa. Incide na hipótese a disciplina do art. 565 do CPP. 3. Embargos de declaração a que se dá provimento, contudo sem efeitos modificativos”.(HC 120395 AgR-ED, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 07.4.2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-079 DIVULG 28.4.2015 PUBLIC 29.4.2015).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TERRACAP. PROCESSO SELETIVO. FASE PRÉ-CONTRATUAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÓBITO DO ADVOGADO. COMUNICAÇÃO TARDIA. LEALDADE E BOA-FÉ PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ de 14/3/2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ de 7/4/2011; AI 547.827-ED, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ de 9/3/2011; RE 546.525-ED, rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 5/4/2011). 2. O processo como instrumento técnico e ético é informado pelo princípio da boa-fé, que impõe às partes atuarem com lealdade processual em relação ao ex adversus e ao juízo. 3. Em consectário do princípio da lealdade processual, não se revela legítima a guarda de trunfos no afã de deter o resultado do processo, omitindo-se quanto à suposta nulidade, para utilizá-la em momento que julgar oportuno, de modo a acarretar o prejuízo dos atos processuais praticados, em afronta à preclusão. É dizer, na lição de Pontes de Miranda, ‘exige-se não só a verdade do que se diz como também o dever de não omitir’ (in PONTES DE MIRANDA, Francisco. Comentários ao Código de Processo Civil – tomo 1. 2ª ed. Belo Horizonte: Forense: 1979. p. 470). 4. In casu, conforme a certidão de óbito juntada à fl. 345, o falecimento do Dr. Ricardo José Hudson de Abranches ocorreu em 21 de abril de 2010, não tendo a parte ou os demais advogados cumprido o dever de informar tempestivamente ao Juízo a quo a ocorrência do mencionado fato. Ao contrário, os advogados do agravante continuaram se manifestando e interpondo recursos muito após o óbito do Dr. Ricardo Abranches – como se extrai das fls. 221/222, 230/231 e 235/250. 5. Agravo interno desprovido” (ARE 918302 ED, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 16.9.2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 07.10.2016 PUBLIC 10.10.2016).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Acórdão que manteve deferimento de tutela antecipada. Incidência do Enunciado 735 da Súmula desta Corte. 3. Publicação do nome de apenas um dos procuradores. Substabelecimento para advogado com reserva de poderes. Nulidade da intimação. Inexistência. Cerceamento de defesa não configurado. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 694757 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 11.12.2012).
    Acresço que cabe à parte o ônus processual de manter atualizadas as informações que lhe competem fornecer, como o falecimento de seu patrono. Na hipótese, embora o óbito tenha ocorrido em 19 de janeiro de 2019, os peticionante somente trouxeram a informação aos autos em 11 de maio de 2020, mais de um ano após o falecimento. 
    Nesse contexto, aplicável o disposto no art. 276 do CPC/2015, verbis: “Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa”.
    Ante o exposto, indefiro o pedido. Não tendo a presente petição o condão de interromper a fluência do prazo recursal e considerado o tempo decorrido desde a publicação da decisão pela qual provido o recurso, em 27.4.2020, certifique-se o trânsito em julgado e, após, baixem-se os autos à origem.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de julho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora